Tribunal: STF
Processo: Rcl 45536
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho nos autos do Processo 0011442-60.2020.5.15.0117, que teria desrespeitado a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395-6/DF. 
    O reclamante aduz o seguinte:
    “[t]rata-se na origem de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público em face do Município pleiteando a sua condenação em indenização. Nesse contexto, o juízo reclamado condenou o Município de São Joaquim da Barra, porém, sem competência jurisdicional fixada constitucionalmente em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Administrativo) à luz da ADI nº 492/DF, principalmente, razões que justificam a sua cassação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal e demonstram a probabilidade do direito (afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF) e o perigo de dano irreparável (sentença condenatória) nos termos do art. 300 do CPC à concessão da tutela cautelar de urgência para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo dessa reclamação constitucional. 
    Desse modo, requer que seja reconhecido que o Regime Jurídico Único Municipal foi instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) em consonância com a ADI nº 2135-4/DF (co parâmetro nos arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis), pois os Municípios não têm competência para editar normas de direito do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, logo, ainda que alguma lei municipal tivesse copiado ou feito remissão às normas da CLT (ADI nº 492/DF) para a administração direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa local de forma nenhuma estaria tratando de direito do trabalho e não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) decorrente da ordem pública, indelegável e indisponível dos poderes (competências) dos entes federativos estabelecidos em interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho, de modo que a r. decisão reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF. 
    Ainda que o reclamado queira aplicar o art. 10 da Lei Municipal nº 100/98, tal aplicação não alterará a natureza estatutária (pela ausência de autonomia de vontade das partes) e administrativa (pois os Municípios não têm aptidão para legislar sobre direito processual e material do trabalho) da lei municipal, razões pelas quais a r. decisão reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF, conforme exposto” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifei).
    Prossegue sustentando que
    “[...] o art. 39, caput, da CRFB/88 criou o Regime Jurídico Único determinando respectivamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que o institua conjuntamente com planos de carreira para os servidores da administração pública direta conforme os arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88. Vale ressaltar, com o devido respeito, que o Regime Jurídico Único foi criado expressamente pelo art. 39, caput, da CRFB/88 à administração pública direta.
    Portanto, que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por violação ao Regime Jurídico (Único) Administrativo criado pelos arts. 18 e 39, caput, da Constituição [...]” (pág. 3 da petição inicial).
    Sustenta, ainda, que 
    “[n]ão encontra autorização/previsão nas normas constitucionais a suposta proposta de analogia ao regime jurídico próprio das empresas privadas (fora dos casos previstos no art. 173, § 1º, II, CF) para a administração direta, enquadramento manifestamente inadequado e claramente inconstitucional que violaria formal e materialmente várias normas fundamentais, estruturantes e organizacionais de direito público.
    Conforme afirmado, todo Regime Jurídico Único possui natureza administrativa, cujos preceitos que devem ser compatíveis com as regras constitucionais de autonomia do modelo federalista, orçamentário, financeiro e jurisdicional ao estabelecer competências a cada ente político- administrativo em razão da supremacia e indisponibilidade do interesse público protegido em uma visão holística de tutela do sistema constitucional e do ordenamento jurídico em geral” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a tutela de urgência para a suspensão do feito na origem e, no mérito,
    “[...] seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação do v. Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (servidores) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) observando os arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Regime Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) […].” (pág. 30 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 13). 
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 17).
    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 18).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[a] parte passiva arguiu a exceção de incompetência material ao argumento de que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, sujeitando-se o autor às normas do regime jurídico administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal (CF). Invocou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2135-4/DF e na ADIN 3395-6/DF.
    Simples leitura da inicial revela que a parte reclamante pleiteia o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatícia mantida entre as partes, fato este que, por si só, já induz à competência material dessa Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF.
    Note-se que a parte autora foi contratada pelo regime celetista, com anotação do pacto em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como previsto na Lei Municipal n. 100/98, que prevê expressamente no seu artigo 10 que "o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
    O artigo 39 da CF apenas faz referência a um ‘regime jurídico único’, mas não impõe que ele seja o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o reclamado” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    Verifico que a discussão central desta reclamação é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda entre servidor público e a Administração Pública. 
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante aponta como um dos paradigmas a ADI 492/DF, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, a qual possui a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. AÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS. C.F., ARTS. 37, 39, 40, 41, 42 E 114. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. I - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: DIREITO A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A AÇÃO COLETIVA FRENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.112/90, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. II - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DOS SEUS DISSIDIOS INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA ‘e’ DO ART. 240 DA LEI 8.112/90. III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE”
    Ademais, aponta também contrariedade à ADI 2.135-MC/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que deferiu parcialmente a medida cautelar para 
    “suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, tudo nos termos do voto do relator originário, Ministro Néri da Silveira, esclarecido, nesta assentada, que a decisão - como é próprio das medidas cautelares - terá efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa”
    Assim, desde já, esclareço que a Lei municipal 100/1998, a qual foi editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC.
    Por fim, o reclamante alega afronta às determinações do julgamento da medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 
    Como se vê no referido decisum, a decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […]” (grifei)
    Verifico que o acórdão paradigma tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores públicos a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 
    No caso em mesa, a lei municipal estabelece, expressamente, que o regime é celetista, conforme disposto no art. 10 da Lei 100/1998, onde consta que “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Assim, a presente reclamação não preenche o requisito constitucional de possuir identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações, as quais são similares a esta, que ora está sendo decidida, e que também foram propostas pelo reclamante: Rcl 45.006/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 46.146/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 46.089/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.169/SP, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 46.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 46.173/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 46.172/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 46.143/SP, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 45.740/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, cassando a medida liminar anteriormente deferida. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator